Tribunal: STF
Processo: HC 242194
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante alega que a decisão é omissa, na medida em que deixou de analisar a tese de ausência de contemporaneidade das medidas cautelares levantada pelo impetrante.



    Argumenta, em síntese, que “em que pese a ausência de apreciação pela Corte a quo, no tocante à ausência de contemporaneidade das medidas cautelares, é amplamente conhecido que a supressão de instância pode ser relativizada quando presente a flagrante ilegalidade, sendo certo que o paciente, ora Embargante, não pode sofrer prejuízos” (eDOC 6, p. 3).



    Requer o acolhimento dos embargos, com o afastamento do vício apontado.



    É o relatório.



    Os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Com efeito, no que se refere à contemporaneidade das medidas cautelares, manifestei-me expressamente no sentido de que referida tese “não foi objeto de cognição pelo Tribunal a quo e pelo Superior Tribunal de Justiça, porque sequer suscitada na impetração originária, situação que obsta o seu exame por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (eDOC 5, p. 12).



    Não há, portanto, qualquer omissão a ser corrigida.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente